Tribunal: TJPA
Processo: 0011851-62.2013.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
EMENTA: APELA??O MINISTERIAL. TR?FICO DE DROGAS. PEDIDO DE REFORMA DA SENTEN?A QUE ABSOLVEU OS APELADOS POR INSUFICI?NCIA DE PROVAS. CONTRADI??ES NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRIS?O EM FLAGRANTE. PELO COTEJO DOS DEPOIMENTOS N?O SE PODE AFIRMAR QUE A RECORRIDA AURILENI ESTAVA MESMO EM SUA RESID?NCIA NA POSSE DO MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO. TAMB?M N?O ? POSS?VEL PRECISAR QUE O APELADO TIAGO SERIA O INDIV?DUO QUE TERIA ARREMESSADO UMA SACOLA COM DROGA AO AVISTAR A POL?CIA. APLICA??O DO PRINC?PIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTEN??O DA SENTEN?A ABSOLUT?RIA. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. UN?NIME.O conjunto probat?rio dos autos efetivamente n?o est? apto para sustentar um ?dito condenat?rio, diante das in?meras contradi??es presentes nos depoimentos prestados em Ju?zo. Os policiais militares ouvidos como testemunhas de acusa??o n?o elucidaram os fatos narrados na den?ncia, entrando em contradi??o sobre o que fora efetivamente encontrado na resid?ncia da apelada Aurileni. Ainda houve diverg?ncia quanto a real identidade do nacional conhecido como ?macaco branco? que, na companhia de ?gaguinho?, teria descartado uma sacola com drogas ao se deparar com o pol?cia. Parte dos depoimentos apontou que ?macaco branco? e o apelado Tiago s?o pessoas distintas. Os recorridos negaram veementemente a pr?tica do tr?fico de drogas, assim como qualquer v?nculo com os nacionais ?gaguinho? ou ?macaco branco?, apontados na exordial. A r? Aurileni explicou que nada foi encontrado em sua resid?ncia, exceto linhas e sacolas, as quais eram usadas, respectivamente, para fazer encomendas de croch? e para selar a mamadeira de sua filha menor de idade. Alegou, ainda, que os elementos ?gaguinho? e ?macaco branco? pediram para passar pelo seu quintal, instantes antes da chegada dos policiais que, por seu turno, lhe pediram a entrega de dinheiro, embora n?o houvesse dinheiro algum na resid?ncia. O recorrido Tiago relatou que presenciou ?gaguinho? e ?macaco branco? passando pelo quintal de sua m?e com um balde e uma sacola. Ap?s, informou que saiu para ir ao mercado, local onde tomou conhecimento de que sua m?e havia sido presa e que a pol?cia estaria ? sua procura, por ter lhe confundido com ?macaco branco?. Pelo cotejo dos depoimentos acima n?o se pode afirmar que a recorrida Aurileni estava mesmo em sua resid?ncia na posse do material entorpecente apreendido. Igualmente, n?o ? poss?vel precisar se o apelado Tiago seria o indiv?duo conhecido como ?macaco branco?, que arremessou uma sacola com droga ao avistar a pol?cia. A prova n?o ? extreme de d?vidas. Pelo contr?rio, ? permeada de contradi??es que n?o permitem que se afirme com seguran?a que os recorridos incorreram no crime de tr?fico de drogas, praticando um dos verbos do tipo, constantes do art. 33 da Lei 11.343/06. Andou bem o juiz ao prolatar senten?a absolut?ria por insufici?ncia de provas. Sabe-se que o direito penal n?o trabalha com incertezas ou presun??es. Na hip?tese, se o Estado-Acusa??o n?o se desincumbiu do ?nus de trazer elementos de convic??o que corroborem os fatos narrados na den?ncia, mister a confirma??o da senten?a guerreada e o improvimento do apelo ministerial, em homenagem ao princ?pio do in dubio pro reo. Precedentes Recurso conhecido e improvido. Un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0011851-62.2013.8.14.0051.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.
APELADO: TIAGO SAMPAIO DE JESUS E AURILENI SAMPAIO DE JESUS.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação ministerial. tráfico de drogas. pedido de reforma da sentença que absolveu os apelados por insuficiência de provas. contradições nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. pelo cotejo dos depoimentos não se pode afirmar que a recorrida Aurileni estava mesmo em sua residência na posse do material entorpecente apreendido. Também não é possível precisar que o apelado Tiago seria o indivíduo que teria arremessado uma sacola com droga ao avistar a polícia. aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. manutenção da sentença absolutória. recurso ministerial improvido. unânime.
O conjunto probatório dos autos efetivamente não está apto para sustentar um édito condenatório, diante das inúmeras contradições presentes nos depoimentos prestados em Juízo. Os policiais militares ouvidos como testemunhas de acusação não elucidaram os fatos narrados na denúncia, entrando em contradição sobre o que fora efetivamente encontrado na residência da apelada Aurileni. Ainda houve divergência quanto a real identidade do nacional conhecido como ¿macaco branco¿ que, na companhia de ¿gaguinho¿, teria descartado uma sacola com drogas ao se deparar com o polícia. Parte dos depoimentos apontou que ¿macaco branco¿ e o apelado Tiago são pessoas distintas. Os recorridos negaram veementemente a prática do tráfico de drogas, assim como qualquer vínculo com os nacionais ¿gaguinho¿ ou ¿macaco branco¿, apontados na exordial. A ré Aurileni explicou que nada foi encontrado em sua residência, exceto linhas e sacolas, as quais eram usadas, respectivamente, para fazer encomendas de crochê e para selar a mamadeira de sua filha menor de idade. Alegou, ainda, que os elementos ¿gaguinho¿ e ¿macaco branco¿ pediram para passar pelo seu quintal, instantes antes da chegada dos policiais que, por seu turno, lhe pediram a entrega de dinheiro, embora não houvesse dinheiro algum na residência. O recorrido Tiago relatou que presenciou ¿gaguinho¿ e ¿macaco branco¿ passando pelo quintal de sua mãe com um balde e uma sacola. Após, informou que saiu para ir ao mercado, local onde tomou conhecimento de que sua mãe havia sido presa e que a polícia estaria à sua procura, por ter lhe confundido com ¿macaco branco¿. Pelo cotejo dos depoimentos acima não se pode afirmar que a recorrida Aurileni estava mesmo em sua residência na posse do material entorpecente apreendido. Igualmente, não é possível precisar se o apelado Tiago seria o indivíduo conhecido como ¿macaco branco¿, que arremessou uma sacola com droga ao avistar a polícia. A prova não é extreme de dúvidas. Pelo contrário, é permeada de contradições que não permitem que se afirme com segurança que os recorridos incorreram no crime de tráfico de drogas, praticando um dos verbos do tipo, constantes do art. 33 da Lei 11.343/06. Andou bem o juiz ao prolatar sentença absolutória por insuficiência de provas. Sabe-se que o direito penal não trabalha com incertezas ou presunções. Na hipótese, se o Estado-Acusação não se desincumbiu do ônus de trazer elementos de convicção que corroborem os fatos narrados na denúncia, mister a confirmação da sentença guerreada e o improvimento do apelo ministerial, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo.
Precedentes
Recurso
conhecido e
improvido
. Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

O Ministério Público
, inconformado com a r. sentença que absolveu Aurileni Sampaio de Jesus e Tiago Sampaio de Jesus do
crime de tráfico de drogas,
tipificado no

artigo 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação
, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca de Santarém/PA.

Em suas razões,
o promotor de justiça afirmou que a sentença absolutória merece ser reformada
, uma vez que existiriam nos autos elementos de convicção suficientes para a condenação, ao contrário do que foi relatado no
decisum
guerreado.

Segundo afirma o órgão ministerial, os policiais militares ouvidos em juízo narraram que estavam em diligência quando avistaram o recorrido Tiago, juntamente com um indivíduo conhecido como ¿Gaguinho¿. Ao se depararem com os policiais, os meliantes teriam jogado uma sacola contendo petecas de cocaína e empreendido fuga em direção a casa da recorrida Aurileni. Os policias teriam afirmado que, após ingressarem na referida residência, localizaram mais entorpecentes, juntamente com materiais usualmente utilizados no preparo da droga.

Ainda aduziu que o juízo recorrido teria levado em consideração apenas o depoimento dos réus, deixando de lado os depoimentos das testemunhas que corroboraram a versão da acusação de forma uníssona. Ao final, o Ministério Público requereu a reforma da sentença absolutória e a condenação dos recorridos por tráfico de drogas.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
da apelação ministerial.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.
Dada a controvérsia existente na prova dos autos,
hei de transcrever integralmente a denúncia
, para facilitar a compreensão do caso.
¿[...]
no início da noite do dia 20 de novembro de 2013, AURILENI SAMPAIO DE JESUS foi presa e autuada em flagrante pela pratica de crime de tráfico e de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, eis que, em sociedade com seu filho TIAGO SAMPAIO DE JESUS, o qual conseguiu empreender fuga durante operação policial, preparavam e comercializavam a substancia entorpecente vulgarmente conhecida por ¿cocaína¿ em suas residências, onde foi encontrada a expressiva quantidade de 139 (cento e trinta e nove) ¿trouxas¿ de plástico acondicionando a referida substancia, além de objetos e materiais para a produção de droga
.
As testemunhas, policiais militares que trabalham no serviço reservado dessa instituição, receberam denúncias, via NIOP, de que na Rua Ituqui, nos imóveis de números 4 e 5, no bairro do Santarenzinho, nesta cidade, algumas pessoas estariam manipulando substância entorpecente ilícita para a comercialização. A equipe de policiais diligenciou até ao local. em frente ao imóvel de n° 5. Ao perceberam a aproximação da guarnição policial, um dos indivíduos jogou uma sacola e ambos empreenderam fuga retornando para o quintal da casa de n° 4 e, em ato contínuo, pularam a cerca da referida casa e desapareceram pelas ruas daquele bairro. Os policiais recuperaram a sacola jogada por tais indivíduos, em cujo interior continha grande quantidade de "trouxas" de plástico transparente acondicionando substância semelhante à pasta de cocaína. Em seguida, a guarnição adentrou a casa de n° 4 e em diligência encontrou e apreendeu outra quantidade de substância entorpecente, objetos e outros materiais utilizados na fabricação da droga ilícita. Nesta residência encontrava-se a denunciada AURILENI, a qual se declarou moradora do imóvel, conforme consta as fls. 02/07. A equipe de policiais diligenciou até a casa de n° 5 e no seu interior também encontrou grande quantidade do entorpecente acondicionado em "trouxas" de plástico (aproximadamente trinta papelotes de cocaína), objetos e materiais para a fabricação da droga. AURILENI declarou que seu filho TIAGO SAMPAIO DE JESUS, ora denunciado, era o morador da referida casa. Os policiais colheram informações de que os dois indivíduos que haviam empreendido fuga eram o denunciado TIAGO SAMPAIO DE JESUS e outro nacional conhecido pela alcunha de "GAGUINHO", até então não identificado e qualificado. Diante de tais circunstâncias, a denunciada AURILENI foi presa em flagrante e conduzida à delegacia. Não obstante as circunstâncias do flagrante, aos indícios de autoria e materialidade, em sede de interrogatório os denunciados negam envolvimento no tráfico de drogas. O denunciado TIAGO alegou que cedia a casa que ocupava à sua amásia, ao filho desta de alcunha GAGUINHO e a outros indivíduos, para prepararem droga destina à comercialização, fls. 08 e 34/35. As condutas dos denunciados subsumem-se as descrições dos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006. A materialidade é comprovada através dos Laudos Toxicológicos de Constatação e Definitivo em Entorpecente, os quais atestam que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por "COCAÍNA [...]¿

Regularmente processados, os recorridos foram absolvidos com fulcro no art. 386, inciso IV do CPPB. Inconformado com a sentença absolutória, o órgão ministerial apelou. É a suma dos fatos.

A acusação requereu, em suma, a condenação dos apelados. Ocorre que o conjunto probatório dos autos efetivamente não está apto para sustentar um édito condenatório,
diante das inúmeras contradições presentes nos depoimentos prestados em Juízo.

Com efeito, os policiais militares ouvidos como testemunhas de acusação não elucidaram os fatos narrados na denúncia, entrando em contradição sobre o que fora efetivamente encontrado na residência da apelada

Aurileni. Ainda houve divergência quanto a real identidade do nacional conhecido como ¿macaco branco¿ que, na companhia de ¿gaguinho¿, teria descartado uma sacola com drogas ao se deparar com o polícia, pois parte dos policiais apontou que ¿macaco branco¿ e o apelado Tiago são pessoas distintas. Vejamos os depoimentos:

A testemunha Josires Ferreira Nogueira declarou
em juízo que

na casa da recorrida Aurileni não foi encontrado o material entorpecente apreendido
, o qual teria sido localizado na residência ao lado. Frisou que a apelada foi presa por ter sido achado em sua residência apenas apetrechos usualmente empregados no preparo da droga, sendo eles: balde, vassoura, sacolas plásticas e pedaços de linha. No mais, o mencionado policial militar não reconheceu o recorrido Tiago em juízo, frisando que o nacional ¿macaco branco¿ é, em verdade, outro indivíduo que não o ora apelado.
¿[...] Que recebeu uma denúncia via NIOP e foi com mais dois agentes até o local; que se deslocaram até o santarenzinho para tentar localizar a moto descrita pelo informante; que em determinado momento viram a moto que batia com a descrição;
que foram avistados por dois elementos, conhecidos como macaco branco e gaguinho; que gaguinho carregava uma sacola e a jogou; que saíram os dois correndo; que não sabe se o denunciado Tiago possuía algum tipo de apelido; que macaco branco era outro indivíduo e não reconhece Tiago
; que foram até a casa onde estava a moto para ver quem mais estava na casa; que quando chegaram na casa estava a senhoras Aurileni e uma vizinha; que havia uma cerca com passagem para a residência ao lado, onde nesta foi encontrado droga;
que na casa da denunciada havia apenas um balde e um cabo de vassoura que estavam com características de que foram usados para fazer manipulação da droga
; que Aurileni informou que os dois indivíduos que empreenderam fuga tinham saído da casa ao lado, onde a droga foi encontrada; que a casa ao lado era cedida para seu filho; que encontraram linha e plástico cortado; que Tiago só foi localizado no dia seguinte na casa de um parente;
que Aurileni foi presa por se declarar proprietária da casa onde foram encontrados os apetrechos para preparação
; que a denunciada informou que quem estava preparando a droga era gaguinho e macaco branco [...]¿

Diversamente do relatado no depoimento anterior, o policial militar
Saul Paulo Pereira
afirmou, inicialmente, que a droga teria sido encontrada na casa da recorrida Aurileni. Todavia, logo em seguida apontou que o entorpecente teria sido jogado por dois indivíduos em uma motocicleta.
Afirmou que não conhece o nacional ¿macaco branco¿
e que quem teria fugido em uma motocicleta após se livrar da droga teria sido o recorrido Tiago.
¿[...] Que não tinha nenhuma informação anterior sobre a denunciada; que houve uma denúncia anônima sobre a produção de entorpecentes em determinada casa; que saíram em diligências e ao chegarem no local, havia dois indivíduos que empreenderam fuga; que fizeram o acompanhamento dos indivíduos para dentro de uma casa e quando chegaram lá, Aurileni estava dentro da casa;
que fizeram uma busca na casa, onde encontraram entorpecentes e materiais para manipulação da droga
; que havia um balde que foi usado para a mistura; que o denunciado Tiago correu no momento da diligencia; que ele estava acompanhado por um indivíduo conhecido pela polícia chamado gaguinho; que os dois indivíduos vinham saindo da casa onde foi feita a primeira abordagem; que estavam identificados como policiais apaisano;
que não recorda de um indivíduo chamado macaco branco
; que foi feita a busca na casa com a permissão da denunciada; que os entorpecentes foram jogados pelos indivíduos; que o balde encontrado estava ao lado da casa; que a denunciada informou que estava tomando conta da casa ao lado; que não recorda o que foi encontrado na residência ao lado; que a casa da denunciada é bem precária [...]¿

Por sua vez, a testemunha Raimundo Almeida da Silva não apontou em seu depoimento a identidade dos dois elementos que jogaram a sacola com drogas e tampouco soube diferenciar os objetos encontrados na casa da recorrida Aurileni, daqueles achados na casa ao lado. Não conseguiu precisar, portanto, se a droga apreendida teria sido mesmo encontrada na posse da recorrida, dentro de sua residência.
¿[...] Que na primeira casa morava a denunciada e na segunda morava o denunciado Tiago;
que havia dois rapazes em uma moto e quando viram a polícia empreenderam fuga tendo jogado uma sacola com entorpecentes;
que na casa foram encontrados materiais de preparo; que na casa também havia entorpecentes;
que não sabe diferenciar que objetos foram encontrados em uma casa ou em outra
; que a casa da denunciada era de madeira e cerca; que não recorda de haver mais alguém na casa da denunciada [...]¿

Por outro lado, os recorridos negaram veementemente a prática do tráfico de drogas, assim como qualquer vínculo com os nacionais ¿gaguinho¿ ou ¿macaco branco¿, apontados na exordial. Deveras, a ré Aurileni explicou que nada foi encontrado em sua residência, exceto linhas e sacolas, as quais eram usadas, respectivamente, para fazer encomendas de crochê e para selar a mamadeira de sua filha menor de idade. Alegou, ainda, que os elementos ¿gaguinho¿ e ¿macaco branco¿ pediram para passar pelo seu quintal, instantes antes da chegada dos policiais que, por seu turno, lhe pediram a entrega de dinheiro, embora não houvesse dinheiro algum na residência.

O recorrido Tiago relatou que presenciou ¿gaguinho¿ e ¿macaco branco¿ passando pelo quintal de sua mãe com um balde e uma sacola. Após, informou que saiu para ir ao mercado, local onde tomou conhecimento de que sua mãe havia sido presa e que a polícia estaria a sua procura, por ter lhe confundido com ¿macaco branco¿.

Ora, pelo cotejo dos depoimentos acima não se pode afirmar que a recorrida Aurileni estava mesmo em sua residência na posse do material entorpecente apreendido. Igualmente, não é possível precisar se o apelado Tiago seria o indivíduo conhecido como ¿macaco branco¿, que arremessou uma sacola com droga ao avistar a polícia. A prova não é extreme de dúvidas.
Pelo contrário, é permeada de contradições que não permitem que se afirme com segurança que os recorridos incorreram no crime de tráfico de drogas, praticando um dos verbos do tipo, constantes do art. 33 da Lei 11.343/06.

Desta feita, andou bem o juiz ao prolatar sentença absolutória por insuficiência de provas.
Sabe-se que o direito penal não trabalha com incertezas ou presunções.
Na hipótese, se o Estado-Acusação não se desincumbiu do ônus de trazer elementos de convicção que corroborem os fatos narrados na denúncia,
mister a confirmação da sentença guerreada e o improvimento do apelo ministerial, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo.
¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - CONDENAÇÃO- IMPOSSIBLIDADE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - CONTRADIÇÕES - DÚVIDAS - IN DUBIO PRO REO. 1.
Os depoimentos dos policiais são de relevante valor probatório, mormente em crimes de tráfico de drogas. Todavia, diante das contradições entre os relatos dos milicianos, da negativa coerente dos réus e ainda da comprovação da versão dos acusados pela testemunha presencial, a absolvição deve ser mantida em homenagem ao brocardo latino in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10701130351748001 MG, Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de Julgamento: 23/02/2016, Data de Publicação: 04/03/2016)¿
¿APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E PROPRIEDADE DA DROGA INCONTESTES - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS UNÍSSONOS, VÁLIDOS E DE AMPLO VALOR PROBANTE - CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DOS ACUSADOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Os firmes depoimentos dos agentes policiais, aliados às circunstâncias da apreensão e às contradições nas declarações dos acusados, são elementos suficientes para a condenação pelos delitos elencados nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas.
(TJ-AM 02275504420138040001 AM 0227550-44.2013.8.04.0001, Relator: Djalma Martins da Costa, Data de Julgamento: 09/11/2014, Segunda Câmara Criminal)¿

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,

conheço do recurso e julgo-o improvido,

nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 07 de abril de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator